Tribunal: TJSP
Processo: 1030372-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Pedido de suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP, Tema 492. Não cabimento. Determinação de sobrestamento do julgamento que atinge apenas as ações que se encontram em sede de Recurso Extraordinário.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Impossibilidade de cobrar taxas de associação de moradores não associados ou que a ela não

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Pedido de suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP, Tema 492. Não cabimento. Determinação de sobrestamento do julgamento que atinge apenas as ações que se encontram em sede de Recurso Extraordinário.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Impossibilidade de cobrar taxas de associação de moradores não associados ou que a ela não anuíram. Prevalência do princípio da liberdade de associação. Entendimento firmado pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.439.163). Réu que assinou instrumento de confissão e novação de dívida, anuindo com a cobrança de taxas vencidas anteriormente as que são objeto de cobrança nos autos. Não alegado pelo réu a ocorrência de erro, dolo ou coação no momento da assinatura, nem questionada a veracidade do documento. Cabia ao requerido ser diligente e tomar conhecimento de seus direitos antes de assinar o instrumento. Mensalidades devidas. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114 - 1
Registro: 2020.0000152455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030372-
97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GUNNAR JOHANSEN,
é apelado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DOS PARQUES
LUCIAMAR E XANGRILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114 - 2
2
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Gunnar Johansen
Apelado: Associação dos Moradores e Proprietarios dos Parques Luciamar e Xangrila
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1030372-97.2019.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): José Fernando Steinberg
VOTO no 12454
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Pedido de suspensão do processo
até o julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP, Tema
492. Não cabimento. Determinação de sobrestamento do
julgamento que atinge apenas as ações que se encontram em sede
de Recurso Extraordinário.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO.
Impossibilidade de cobrar taxas de associação de moradores não
associados ou que a ela não anuíram. Prevalência do princípio da
liberdade de associação. Entendimento firmado pelo STJ, em
recurso repetitivo (REsp 1.439.163). Réu que assinou instrumento
de confissão e novação de dívida, anuindo com a cobrança de
taxas vencidas anteriormente as que são objeto de cobrança nos
autos. Não alegado pelo réu a ocorrência de erro, dolo ou coação
no momento da assinatura, nem questionada a veracidade do
documento. Cabia ao requerido ser diligente e tomar conhecimento
de seus direitos antes de assinar o instrumento. Mensalidades
devidas. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a cobrança de taxa de
associação de moradores julgada procedente pela r. sentença de fls.259/262,
cujo relatório fica adotado, para condenar o réu ao pagamento de R$15.588,72,
com correção monetária e juros moratórios subsequentes àqueles já
contabilizados na planilha de cálculo de fls. 26/34, bem como das contribuições
que se vencerem no curso do processo. Pela sucumbência, o réu foi condenado
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, apela o réu, arguindo, em preliminar, a
necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Recurso
Extraordinário no 695.911/SP. No mérito, sustenta, em síntese, que a apelada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114 - 3
3
se constitui Condomínio regularizado, já que sua situação jurídica é de
associação de moradores. Além disso, é uma associação de bairro aberto, e não
loteamento fechado, sendo inaplicável ao caso o artigo 36-A da Lei 6.766/79; 2)
não anuência expressa do apelante quanto a obrigatoriedade do pagamento das
taxas impostas pela associação. Ressalta que a Constituição Federal preconiza,
em seu artigo 5o, incisos II e XX, o ideal de que o indivíduo só será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, bem como de que “ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Pleiteia a
suspensão do processo, e, ao final, a reforma da sentença (fls.265/271).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.272/274).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.277/285).
Não há que se falar em suspensão do processo até o
julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP, em relação ao Tema 492,
uma vez que foi determinado o sobrestamento do julgamento apenas das ações
que se encontrem em sede de Recurso Extraordinário, que não é o caso dos
autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que desde 19/11/2014 o réu é
proprietário da unidade 7, quadra “J”, do loteamento denominado Parque
Luciamar, cuja manutenção é exercida pela associação autora.
Divergem as partes quanto à obrigação do requerido
de pagar as taxas associativas, uma vez que este alega que nunca se associou à
autora e, portanto, não pode ser compelido a pagar as mensalidades.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que os moradores não associados
não estão obrigados ao pagamento de taxas criadas por associações de
moradores:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
- CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114 - 4
4
NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar
improcedente a ação de cobrança” (Recurso Especial no 1.439.163 SP,
Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, R. P/ Acórdão: Min. Marco Buzzi, data
de julgamento: 11/03/2015).
Tal entendimento foi firmado com fundamento na
preponderância da liberdade associativa sobre o enriquecimento sem causa, nos
seguintes termos:
“Concluindo, a aquisição de imóvel situado em loteamento
fechado em data anterior à constituição da associação não pode, nos termos
da jurisprudência sufragada por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao
adquirente que não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é
defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio enriquecimento
sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da
liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se
admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão-
somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral,
afastá-los se assim o desejar ou entender.”
No presente caso, contudo, o requerido assinou
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, expressamente
anuindo com as cobranças de mensalidades da associação em período anterior
ao cobrado na presente demanda (fls.39/40).
Ressalte-se que referido instrumento particular não foi
objeto de impugnação pelo requerido, que sequer alegou erro, dolo ou coação no
momento da assinatura, nem questionou sua veracidade.
Cabia
ao
requerido ser diligente e tomar as
providências necessárias para tomar conhecimento de seus direitos, antes de
assinar o contrato.
Ademais, como bem fundamentado pelo Juiz a quo,
“não é razoável, portanto, que se reconheça ser devedor de um período, mas,
não de outro, utilizando-se da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
apenas para afastar a obrigação de pagar, ou seja, como subterfúgio” (fl.260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030372-97.2019.8.26.0114 - 5
5
Portanto, as mensalidades são devidas.
Ressalte-se que nada obsta que o réu expressamente
manifeste à autora seu desejo de não mais contribuir com as mensalidades, à luz
da liberdade associativa prevista no artigo 5o, incisos XVII e XX, da Constituição
Federal. Contudo, até que ocorra notificação expressa da requerente, as
mensalidades permanecem devidas.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo
réu para 15% do valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §
11o, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora